Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INFORMAÇÃO DE CONTRATO QUITADO. ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL APREENSÃO DO BEM. ERRO SISTÊMICO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de excluir anotação nos cadastros de inadimplentes, regularizar o contrato de financiamento do autor, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 75477062. Contrarrazões não apresentadas.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo.
4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, o qual estava regular, mas o recorrente deixou de emitir os boletos necessários para a quitação das parcelas pendentes, promovendo o registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade, mostrando-se correta a sentença que determinou a regularização do contrato do autor, bem como a exclusão do cadastro negativo.
6. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.